Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718158-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUSTER RODSON BORGES PEREIRA AGRAVADO: POLICIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Huster Rodson Borges Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Por meio do despacho de ID no 36038529, foi determinada a intimação do agravante, para justificar, no prazo de cinco (5) dias, a competência desta 4aTurma Cível, a teor do art. 10, do CPC. Em resposta, o agravante apresentou petição, nos seguintes termos, in verbis: "Como consta nos autos principais do ID de no 35989460, o ente privado STAR (Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilante LTDA) negou conjuntamente com o Departamento de Polícia Federal (DELESP) o direito ao agravante de se inscrever no curso preparatório de vigilante. Sendo indeferido o pedido liminar ao mandado de segurança pelo juiz “a quo” na instância Federal. Caso Vossas Excelências, entendam a não analise em referência a negativa do ente privado STAR, Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilante LTDA, que o declinem ao órgão superior da Justiça Federal, para a devida análise”. Com efeito, esta Turma Cível não possui competência para processar e julgar recursos ou quaisquer outras questões advindas da Justiça Federal. Ademais, não integrando o Tribunal Regional Federal da 1a Região o sistema mantido por este egrégio Tribunal de Justiça, a retificação do equívoco deve ficar a cargo da parte, como é possível depreender do teor do art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta 53, de 23/07/2014, com a redação que lhe foi dada pela Portaria Conjunta 28, de 17/04/2017, in verbis: “§ 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR)” Dessa forma, intime-se a parte agravante para promover a formação dos autos a fim de que sejam encaminhados ao juízo competente. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator